Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751939-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA JOAQUINA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Impugnação à Penhora – Verba Salarial – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de ser provável o provimento do recurso. Explico. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os extratos bancários, carreados pela agravante (ID 54172536), demonstram que os valores ali depositados ostentam natureza de rendimento salarial, essencial à sua subsistência. Compulsando os autos de origem, extrai-se ser a agravante auxiliar de serviços gerais, auferindo mensalmente R$ 1.341,69 (um mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstrativos de pagamento de salário, juntados ao ID 141463602 e seguintes, autos principais. Cotejando os extratos do Banco do Brasil (ID 141463610, 141463609 e 141463608, autos de origem) e os extratos do Nubank (ID 54172536), percebe-se que a agravante, logo que depositada a verba salarial, transferia via pix quantias para a outra conta, cuja movimentação revela-se compatível com os ganhos auferidos. O conjunto fático-probatório até o momento produzido converge para a existência de prova robusta da origem das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, não merecendo ser mantida a rejeição à impugnação à penhora. A análise da impenhorabilidade da verba salarial deve considerar as peculiaridades do caso concreto, as quais, na hipótese, demonstram que a manutenção da penhora irá comprometer sobejamente a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 4. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 6. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1772056, 07297711020238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.) O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da própria natureza salarial da verba penhorada, sem a qual a agravante vê-se desprovida de montante suficiente para sua manutenção digna e de sua família. Ressalto, por oportuno, que, embora a parte executada tenha requerido a dilação de prazo para a juntada dos extratos referentes à conta do Nubank, a decisão agravada foi proferida sem qualquer justo motivo para indeferir o pedido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio formulado pela agravante, com a imediata liberação de R$ 160,22 (cento e sessenta reais e vinte e dois centavos) penhorado na conta do Nu Pagamentos S.A. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator